Tribunal: STF
Processo: Pet 1300
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: - Petição. 2. Conflito negativo de jurisdição.
Órgão Especial do TJRJ e Juízes Federais da 4ª, 9ª e 13ª Varas da
Justiça Federal da 2ª Região, Estado do Rio de Janeiro. 3.
Divergências de decisões proferidas pelo STJ que no processo nº
05/91 firmou a competência do Juiz de Direito da Comarca de Resende.
4. Cumulação com pedido de Habeas Corpus, por incompetência e por
decisão divergente com as adotadas em conflitos julgados pelo STJ.
5. Informações requisitadas aos Órgãos judiciários referidos. 6.
Informações prestadas pelo STJ. Conflito de competência não
conhecido naquela Corte por tratar-se de fatos delituosos distintos
em ações diversas. 7. Informações prestadas pelo Órgão Especial do
TJRJ, pelos Juízos Federais e pelo Juízo de Direito da comarca de
Resende tornam claro tratar-se de fatos diversos com procedimentos
criminais em curso nos juízos competentes. 8. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do pleito como
conflito de competência e, sim, como habeas-corpus, opinando pelo
indeferimento. 9. Petição não conhecida como conflito de
competência. Pedido conhecido como Habeas Corpus. 10.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Feitos criminais em curso
perante órgãos judiciários competentes, tratando-se de fatos
distintos e sujeitos dois deles ao foro especial por prerrogativa de
função. 11. Suplica indeferida.